Tribunal: STF
Processo: RHC 199606
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 624.621/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que os recorrentes Darlan Henrique Post Griep e Anderson de Souza Pereira foram condenados às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal. Já o recorrente Alan Soares Teodoro foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, por três vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, e no art. 329, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, RESISTÊNCIA QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, §2º, INCISOS I [NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA] E II, ART. 329, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR UM DOS ACUSADOS, QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO E RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA ACOSTADOS QUE DÃO GUARIDA À VERSÃO ACUSATÓRIA. RELATOS UNÍSSONOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, ALIADOS AOS DOS ADOLESCENTES APREENDIDOS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME PATRIMONIAL NARRADO NA DENÚNCIA. VERSÃO DEFENSIVA FANTASIOSA E DESPROVIDA DE LASTRO DE VEROSSIMILHANÇA. ELEMENTOS DE PROVA QUE TAMBÉM COMPROVAM O CRIME DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE DÃO CONTA DE APONTAR QUE O AGENTE, AO AVISTAR BARREIRA POLICIAL, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO DOS AGENTES, LOGRANDO ÊXITO NA FUGA E EVITANDO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL. ELEMENTARES TÍPICAS PLENAMENTE PREENCHIDAS. NO MAIS, PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM A TODOS OS ACUSADOS, QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. PROVA DE EFETIVA CORRUPÇÃO DOS MENORES PRESCINDÍVEL. TIPIFICAÇÃO QUE VISA A RESGUARDAR A INTEGRIDADE MORAL E DESENVOLVIMENTO SADIO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revela-se correta a decisão condenatória proferida na origem em desfavor dos acusados pela prática dos crimes narrados na denúncia.
    2. A propósito, ''[...] As declarações dos policiais militares nas duas fases procedimentais, de que os acusados, como forma de se opor à execução da prisão em flagrante, efetuaram disparos em direção àqueles durante a perseguição, são provas suficientes da materialidade do crime de resistência. [...]". (TJSC - Apelação Criminal n. 0010652-79.2016.8.24.0064, da Capital, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 30/01/2018).
    3. Para a configuração do delito previsto pelo art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente - corrupção de menores -, classificado como formal, prescindível a prova da efetiva corrupção dos menores infratores, bastando a prova de que o agente o induziu à prática ilícita ou com ele praticou determinada infração penal.
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos, em parte, "somente a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, no que diz respeito às condenações pelos crimes de corrupção de menores (réus/embargantes Darlan Henrique Post Griep, Alan Soares Teodoro e Anderson de Souza Pereira) e resistência qualificada (réu/embargante Alan Soares Teodoro), declarando-se extinta as reprimendas dos réus/embargantes em relação a tais crimes e rejeitá-los na parte meritória, por não estar a insurgência aventada enquadrada em quaisquer das situações do art. 619, do Código de Processo Penal", conforme a ementa abaixo:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM SUA MODALIDADE SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO DECORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU E O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 109, INCISO V, E ART. 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE A PARTE DOS EMBARGANTES (ART. 115, DO CÓDIGO PENAL). REPRIMENDAS, ADEMAIS, QUE DEVEM SER ANALISADAS SEPARADAMENTE EM CASO DE CONCURSO DE CRIMES (ART. 119, DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) E RESISTÊNCIA QUALIFICADA (ART. 329, §1º, DO CÓDIGO PENAL) QUE SE IMPÕE. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUSCITADA PELA DEFESA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESÍGNIO DE INOVAR AS TESES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
    1. Imperioso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua espécie superveniente, quando entre a publicação da sentença condenatória de primeiro grau e o julgamento do recurso de apelação criminal transcorreu lapso temporal suficiente para tal, nos termos dos arts. 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal.
    2. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, não constituindo meio processual adequado para provocar o julgador a que renove ou reforce a fundamentação já exposta no decisum atacado, ou, ainda, que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência.
    3. "[...] Os embargos declaratórios não podem, de regra, inovar em relação aos temas apresentados na decisão recorrida [...]". (STJ - Edcl no REsp. n. 526.905/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 08/03/2005).
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, objetivando, em linhas gerais, a redução da fração de aumento da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, de 3/8 para 1/3, e a alteração do regime prisional para o aberto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. NEFI CORDEIRO denegou a ordem de habeas corpus, nos seguintes termos:
    (…)
    Nos termos do entendimento pacificado da Súmula 443/STJ, [o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
    In casu, o acréscimo aplicado (fração de 3/8) na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude dos fatos ocorridos – divisão de tarefas entre os 6 (seis) agentes (vê-se que um vigiava o local de fora da casa, um mantinha as vítimas rendidas, outros separavam os diversos bens e, ainda, alguns eram responsáveis por transportar as res furtivas até o carro a ser roubado) - frutos certamente de premeditação - fulminaram a capacidade de resistência dos ofendidos e, mais do que isso, garantiram o êxito da empreitada delituosa, que se consumou antes da chegada dos policiais no local –, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    (…)
    Logo, diante da necessidade de inferir maior resposta penal ao caso em apreço, devido às suas particularidades, como acima explanado, e, ainda, em atendimento ao princípio da individualização da pena, não se verifica ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.
    Por fim, fica prejudicada a análise de alteração do regime prisional.
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. NEFI CORDEIRO, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FRAÇÃO DECORRENTE DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUMENTO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento pacificado da Súmula 443/STJ, [o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
    2. O acréscimo aplicado (fração de 3/8) na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude dos fatos ocorridos – divisão de tarefas entre os 6 (seis) agentes (vê-se que um vigiava o local de fora da casa, um mantinha as vítimas rendidas, outros separavam os diversos bens e, ainda, alguns eram responsáveis por transportar as res furtivas até o carro a ser roubado) - frutos certamente de premeditação - fulminaram a capacidade de resistência dos ofendidos e, mais do que isso, garantiram o êxito da empreitada delituosa, que se consumou antes da chegada dos policiais no local –, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa afirma que "o acórdão ora impugnado denegou a ordem de habeas corpus sob o fundamento de que o acréscimo aplicado (fração de 3/8) na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado na divisão de tarefas tão bem delimitada que garantia o êxito da empreitada, fazendo-se menção da Súmula 443/STJ.". 
    Sustenta que "tal fundamentação mostra-se inidônea haja vista que se baseia em características do próprio concurso de pessoas, que pressupõe a óbvia divisão de tarefas entre os agentes.".
    Aduz, por fim, que "os fundamentos empregados para justificar a fração de 3/8 revelam situações típicas do concurso de pessoas, que não autorizam a exasperação de pena além da fração mínima.".
    Requer, assim, "o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve o aumento de 3/8, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo duplamente majorado, sob o seguinte fundamento:
    (…)
    Não há razão para reformar a decisão agravada, porque o acréscimo aplicado (fração de 3/8) na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude dos fatos ocorridos – divisão de tarefas entre os 6 (seis) agentes (vê-se que um vigiava o local de fora da casa, um mantinha as vítimas rendidas, outros separavam os diversos bens e, ainda, alguns eram responsáveis por transportar as res furtivas até o carro a ser roubado) - frutos certamente de premeditação - fulminaram a capacidade de resistência dos ofendidos e, mais do que isso, garantiram o êxito da empreitada delituosa, que se consumou antes da chegada dos policiais no local –, não havendo falar-se em ilegalidade, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivada pelo Juízo de origem, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada.
    No caso em tela, a Magistrada valeu-se da pluralidade de agentes (6) na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração no patamar de 3/8, circunstância fática essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a manutenção do patamar aplicado pelas instâncias ordinárias (RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/02/2018), não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente